Tribunal: TJMT
Processo: 1002260-76.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002260-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE BARROS DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 593.521.081-91 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. NULIDADE. FGTS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
pela
parte

reclamante
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
,
condenando
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
, mas
negando
o Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS). A
reclamante
,
professora

contratada

temporariamente
com
sucessivas

renovações
,
busca
a
reforma
da
sentença
para que
o

Município

seja

condenado

ao

pagamento
do FGTS,
alegando
a
nulidade
dos
contratos

por

violação

ao
art. 37,
inciso
IX, da
Constituição
Federal,
interrupções

contratuais que induzem à unicidade do vínculo e desvio de finalidade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se
os

contratos

temporários

sucessivos

firmados
pela
parte

reclamada
com a
parte

reclamante
, para o cargo de
professora
,
são

nulos

por

desrespeito

aos

requisitos

constitucionais
e
legais
de
temporariedade
e
excepcionalidade
e se,
em

decorrência
dessa
nulidade
, a
reclamante

faz
jus
ao

recebimento
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
contratação

temporária
de
servidores

públicos
,
nos

termos
do art. 37,
inciso
IX, da
Constituição
Federal,
exige
que
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei, o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
, a
necessidade

seja

temporária
, o interesse
público

seja

excepcional
e a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado (Tema 612 STF).

4. A Lei Municipal 4.424/2003, que
rege

os

contratos

temporários
no
Município
de Cuiabá,
estabelece
o
prazo

máximo
de 18 meses para
contratação
de
professores
.
No
caso

concreto
, a
reclamante
,
professora
,
foi

contratada

por

períodos
que
excederam
o
limite
legal de 18 meses,
configurando
o
desvirtuamento
e a
nulidade
dos
contratos
.

5. As breves
interrupções

contratuais
,
coincidentes
com
os

períodos
de
férias

escolares
,
não

descaracterizam a unicidade do vínculo e confirmam o desvirtuamento da natureza

temporária
do
contrato
.

6. A
prévia

realização
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não

legitima
as
sucessivas

contratações

temporárias
,
porquanto

não

afasta

a

ilegalidade

decorrente
da
ausência
dos
requisitos

constitucionais
de
temporariedade
e
excepcionalidade
.

7. O
trabalhador

público

temporário
que
teve

seu

contrato

declarado

nulo

faz
jus
ao
Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS),
nos

termos
do art. 19-A da Lei
nº
8.036/1990,
conforme

entendimento
do Supremo Tribunal Federal (Tema 916).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
Os

contratos

temporários

sucessivos
com o Poder Público, que
desrespeitam
o
prazo
legal e a
natureza

temporária
e
excepcional
da
contratação
,
são

nulos
,
gerando

ao

trabalhador
o
direito

ao
Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS)
referente

ao

período

trabalhado
,
nos

termos
do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990,
sem
a
incidência
da
multa
de 40%. 2. As breves
interrupções

contratuais
que
coincidem
com
períodos
de
férias

escolares

não

descaracterizam
a
unicidade
do
vínculo
e o
desvirtuamento
da
natureza

temporária
do
contrato
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CF, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 15, § 2º, art. 19-A; Lei nº 8.212/91, art. 28, § 9º; Lei Municipal 4.424/2003,
arts
. 2º e 4º; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência

relevante

citada
: STF, RE 658026/MG (Tema 612); STF, RE 596475/RR (Tema 916); STF, RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017; STJ,
Súmula
nº 646; STF, RE 870947 (Tema 810); STJ,
REsp
nº 1.495.146/MG (Tema 905); TJMT, N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
31/07/2023,
publicado
no DJE 09/08/2023; TJMT, N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
23/05/2023,
publicado
no DJE 31/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002260-76.2025.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARLENE BARROS DE OLIVEIRA MATTOS

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARLENE BARROS DE OLIVEIRA MATTOS

ajuizou

reclamação

em

face do

MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
pela
parte

reclamada
,
através
de
contrato

temporário
, para
exercer
a
função
de
professora
; b) o
contrato

foi

renovado

sucessivas

vezes
,
tornando
-se
nulo
; c)
faz
jus
ao

recebimento
do FGTS,
bem

como
das
férias
,
acrescidas
do
terço

constitucional
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
das
verbas

devidas
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamante

foi

contratada
para
prestar

serviços
no cargo de
professora
, no
período
que
compreende

os

anos
de 2018 a 2024; b)
os

contratos

não

são

nulos
,
razão
pela qual a
parte

reclamante

não

faz
jus
ao

recebimento
do FGTS; c) o
servidor

contratado

tem

direito

ao

recebimento
de
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
dos
valores

referentes

às

férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço

constitucional
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
os

contratos

firmados
com a
parte

reclamada

violam
as
disposições
do art. 37,
inciso
IX da
Constituição
Federal, pois
perduraram
de
fevereiro
de 2018 a
dezembro
de 2024 no cargo de
professora
; b)
independentemente
da
existência
de
procedimentos

distintos
para a
contratação

temporária
, é
necessário
que
o

prazo

não

exceda

aquele

previsto

na
lei Estadual; c) as
interrupções
entre
os

contratos
,
coincidentemente
no
período
de
férias

escolares
,
induz
à
conclusão
da
unicidade
do
vínculo
; d)
resta

evidenciado
o
desvio
de
finalidade
, pois a
contratação

foi

utilizada

como
forma de
burlar
a
obrigatoriedade
de
realização
de concurso
público
,
gerando
a
nulidade
do
contrato
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que a
parte

reclamada

seja

condenada

ao

pagamento
do FGTS
devido
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº
658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Cuiabá
são

regidos
pela Lei Municipal 4.424/2003 e,
nos

termos
de
seus

arts
. 2º e 4º.

Transcrevo

abaixo

os

artigos
,
deixando

os

artigos

utilizados

em

negrito
,
evidenciando
as
regras

aplicáveis

ao

caso

concreto
:

Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária de excepcional interesse público no âmbito do município
:

I -
assistência
e
situações
de
calamidade

pública
;

II -
combate
a
surtos

endêmicos
;

III -
admissão
de professor
substituto
e professor
visitante
;

IV -
qualquer

atividade
que
necessita
ser
assegurada

pelo
Poder Público:

-
limpeza

pública
;

-
construções

públicas
;

-
serviços

na

área
de
Saúde
;

-
atividades

administrativas

inerentes
a
manutenção
dos
serviços

públicos

nas

secretarias

municipais
;

-
atender

programas

sociais

desenvolvidos
pela
Secretaria
Municipal de
Bem Estar

Social;

VI -
atender

programas

firmados

mediante

convênios

ou
outros
instrumentos

congêneres
com o Governo Federal, Estadual e
iniciativa

privada
com
repercussão
social de
aplicação
no
âmbito

municipal;

(...)

Art. 4º
As

contratações
de
pessoal

por

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

serão

feitas

por
tempo
determinado
,
podendo
ser
prorrogadas

por

mais

vezes

pelo

mesmo

período
,
observados

os

seguintes

prazos

máximos
: (
Redação
dada pela Lei nº 6232/2017)

I -
até
doze meses, no
caso
dos
incisos
I e II do art.
2º;

II -
até

dezoito
meses, no
caso
do
inciso
III
, do
art. 2º. (
Redação
dada pela Lei nº 5172/2008)

III -
até
4 (
quatro
)
anos
,
nos

casos
dos
incisos
IV, V e VI
do
art. 2º (
Redação
dada pela Lei nº 5917/2015)

Com base na legislação acima transcrita, constata-se que é permitido o contrato temporário dos profissionais da área da
educação
pelo
prazo de18 meses
.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

foi

admitida

incialmente

em

março
de 2018para o cargo de
professora
e
teve

seu

contato

prorrogado
2
vezes
,
trabalhando

até

dezembro
de 2020 (ID 287857995/PJe2).

Após,
houve

uma

interrupção

contratual
e a
parte

reclamante

foi

novamente

contratada
para o
mesmo
cargo
em

setembro
de 2021,
trabalhando

até

dezembro
de 2024.

Assim,
confrontando
a
legislação

aplicável

ao

caso
e a
realidade

fática

demonstrada

nos
autos,
conclui
-se que
em
ambos
os

períodos

os

contratos

não

respeitaram
a
hipótese
e o
prazo
legal.

Portanto
,
os

contatos

celebrados

pelas
partes
são

nulos
e se
encontram

desvirtuados
.

Prévio

processo

seletivo

simplificado
.

Em
regra
,
a

investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em
concurso
público
de
provas

ou

provas
e
títulos
(art. 37,
inciso
II, da CF),
sendo

admitido
que
o

ente

público
,
devidamente

autorizado

por
lei,
celebre

contrato

por
tempo
determinado
para
atender

especificamente
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
(art. 37,
inciso
IX, CF).

Ao
analisar

essa

matéria
, o c. STF
firmou

entendimento
no Tema 612 com
Repercussão
Geral (RE 658026/MG), no
sentido
de que,
nos

termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Desse modo, a
prévia

realização
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não

legitima
as
sucessivas

contratações

temporárias
,
porquanto
é
imprescindível

demonstrar
a
presença
de
todos

os

requisitos

acima

elencados
,
dentre

os
quais,
aliás
,
sequer
se
encontra
o
processo

seletivo

simplificado
.

Conclui
-se,
portanto
, que
embora
a
realização
do
processo

seletivo

simplificado

seja

uma

prática

recomendável
e
elogiável
, pois,
em

tese
,
garante

a

impessoalidade

na

contratação
,
não
é
suficiente
para
legitimar
as
sucessivas

contratações

temporárias
.

Por outro
lado
,
admitir
a
contratação

temporária

sem

a

efetiva

comprovação
da
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
ou

permitindo
que
esse

tipo
de
contratação
se
perpetue

indefinidamente
, viola
diretamente
a norma
constitucional
que
exige

a

aprovação

em
concurso para o
acesso

aos
cargos
públicos
(art. 37, II, da CR/88). Com
isso
, o
contrato

temporário

poderia
ser,
sem

dificuldade
, tornado
regra
, de forma
flagrantemente

inconstitucional
.

Nesse
sentido
, a Corte Suprema
já

decidiu
que
(...)
Não

configura

ofensa
à
isonomia
a
previsão
legal de
proibição
,
por

prazo

determinado
, de nova
contratação
de
candidato

já

anteriormente

admitido

em

processo

seletivo

simplificado
para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
, sob
pena
de
transformar
-se “
em

ordinário
o que é, pela
sua

natureza
,
extraordinário
e
transitório
” (...)
(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De
fato
,
admitir
que
o
Poder Público,
em

qualquer

esfera
,
omita
-se
indefinidamente

na

realização
de concurso
público
e supra
sua

carência
de
servidores

por

meio
de
contratações

temporárias

infinitas

não
se
afigura
a
melhor

solução
. Frise-se, que
o

problema

aqui

não

está

apenas

em

contratar
-se a
mesma

pessoa

diversas

vezes
,
ainda
que
realizando
um teste
seletivo

simplificado
, mas sim
em

suprir

indefinidamente
um cargo que
deveria
ser
provido

por
concurso
público
,
por

meio
de
sucessivas

contratações

temporárias
.

Em
igual

sentido
,
tem
se
manifestado
as Cortes
estaduais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE.
PAGAMENTO DO
FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA.
Recurso

conhecido
e
provido
. (TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel
Toaldo
, Data de
Julgamento
: 29/07/2023, 4ª
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 31/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO.
TÉRMINO DO
PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR -
AgInst
: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de
Julgamento
: 27/05/2021, Segunda
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 31/05/2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em
consonância
com o art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que a
validade
da
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
necessário
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
. (
tese

fixada
no
precedente

vinculante
nº RE nº 658026, Tema
612 do
STF). As
funções

objetos
das
contratações
,
têm

caráter

ordinário
e de
necessidade

permanente
,
impondo
-se que
sejam

desempenhadas

por

pessoas

previamente

aprovados

em
concurso
público
, sob
pena
de
ofensa

ao

princípio
da
impessoalidade
e da
moralidade

administrativa
. As
sucessivas

contratações

temporárias

verificadas
no
caso
dos autos,
infringem
a norma do art. 37,
inciso
IX, da
Constituição
Federal.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de
Julgamento
: 17/01/2021, 1ª Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 18/01/2021)

Vale
citar
,
ainda
,
especificamente
, o
posicionamento
do e. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.
1. Em
consonância
com o
entendimento
do Supremo Tribunal Federal,
demonstrada
a
descaracterização
do
contrato
de
trabalho

temporário
, tendo
em
vista o
exercício
de
funções
de
caráter

permanente
e as
sucessivas

renovações
,
impõe
-
se a

sua

nulidade
,
sendo
, pois,
devido
o
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e
ao

recebimento
do FGTS
pelo
tempo
trabalhado
,
nos

termos
do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG).
2. A
modulação
de
efeitos
no ARE 709212/DF,
acerca
do
prazo

prescricional
do FGTS,
foi

bem

apreendida

na
nova
redação
da
Súmula
362/TST, pela qual II – Para
os

casos

em
que
o

prazo

prescricional

já

estava

em

curso

em
13.11.2014,
aplica
-se o
prazo

prescricional
que se
consumar

primeiro
:
trinta

anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou

cinco

anos
, a
partir
de 13.11.2014.
3.
Os
Embargos de
Declaração

devem
ser
rejeitados
,
uma

vez

ausentes

os

vícios

previstos
no
artigo
1.022, II e
parágrafo

único
, do Código de
Processo
Civil de 2.015.
(N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
31/07/2023,
publicado
no DJE 09/08/2023).

O c. TST
também

já
se
pronunciou
:

RECURSO DE REVISTA -
NULIDADE DO
CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste
seletivo

simplificado
para
preenchimento
de
vagas

temporárias

não
equivale
ao
concurso
público
,
dotado
de
características
e
formalidades

específicas
. De
outra

sorte
, a
renovação

sistemática
dos
contratos

temporários

não
se
compatibiliza
com a
previsão
do art. 37, IX, da
Constituição
.
Precedentes
.
Recurso
de
Revista

conhecido
e
provido
. (TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de
Julgamento
: 15/10/2008, 8ª
Turma
, Data de
Publicação
: DJ 17/10/
2008.)

No
caso

concreto
, a
parte

reclamada

não

comprovou
a
realização
de
processo

seletivo
para a
contratação
da
parte

reclamante
.

Não
obstante,
ainda
que a
contratação

temporária
fosse
precedida
de
processo

seletivo

simplificado
,
essa

circunstância

não

afastaria

a

ilegalidade
das
sucessivas

renovações
,
cujo

caráter

deveria
ser
meramente

temporário
e
excepcional
.

Interrupções

contratuais
.

Em se
tratando
de
trabalhadores

contratados

em
regime
temporário
, vale
consignar
que as breves
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação
,
apenas

confirmam
o
desvirtuamento
da
natureza

temporária
do
contrato
,
porquanto

evidenciam
a
unicidade
do
vínculo
entre as partes e a
continuidade
do
trabalho
.

Nesse
sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE PROFESSOR DO ESTADO - BREVES INTERRUPÇÕES DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR A UNICIDADE CONTRATUAL - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E §2º DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - TEMAS 551 E 916 DO STF - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 04 FIXADO EM IRDR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ÔNUS DO ESTADO - ART. 373, II, CPC - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC. (...)
4. Em se
tratando
de cargo de professor, as breves
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação

temporária
,
ocorridas

justamente

nos

períodos
de
férias

escolares

não

são

capazes
de
descaracterizar
a
unicidade
do
contrato

em

todo
o
período

laborado
.
(...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
23/05/2023,
publicado
no DJE 31/05/2023).

Portanto
, no
presente

caso
,
apesar
das breves
interrupções
, que
coincidem
com as
férias

escolares
de final de
ano
,
constata
-se que
os

contratos

temporários
se
encontram

desconfigurados
, visto que
desrespeitaram
o
prazo
legal,
sendo

devidos

ao

trabalhador

os

direitos

decorrentes
.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos
termos
do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
tal

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei nº 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº 596475/RR (Tema 916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §
6º do art. 15, da Lei nº 8.036/90.

Esse é o
entendimento
do c. STJ,
conforme

disposto

na

Súmula
nº 646:

É
irrelevante
a
natureza
da verba
trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS, visto que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9º, da Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6º, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
os

contratos
da
parte

reclamante

são

nulos
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
período
de
março
de 2018 a
dezembro
de 2020 e de
setembro
de 2021 a
dezembro
de 2024,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(16/1/2025).

Vale
ressaltar
que a
multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
devida
, visto que,
mesmo

sendo
o
contrato

nulo
,
trata
-se de
contrato

administrativo
e o
referido

benefício

não
se
aplica
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na
tese

firmada

em

sede
de
repercussão

geral
no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal
decidiu
que as
contratações

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

em

desconformidade
com a
Constituição
Federal,
geram
o
direito

ao

levantamento
do FGTS,
contudo

sem
a
multa
de 40%,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023)

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

parcialmente
a
sentença

objurgada
e:

a)
declarar

a
nulidade
dos
contratos

celebrados

pelas
partes; e

b
)

condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante

a
quantia

relativa

ao
FGTS do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o
período alcançado pela prescrição quinquenal,
acrescida de:

I. correção monetária
pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021);

II. juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
,

a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021),
salvo se
a citação
houver
ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da
mora,
incidindo uma única vez, acumulad
a
mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025